Tribunal: TJPA
Processo: 0824374-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824374-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

AGRAVADO: EDESIO ANTONIO SANTIAGO PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. FINANCIAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CORRESPONDENTE BANCÁRIO E FORNECEDORA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida na origem. O caso versa sobre ação de obrigação de fazer proposta por consumidor que adquiriu sistema fotovoltaico defeituoso, financiado por intermédio da agravante (Solfácil). O juízo de primeiro grau determinou que a financiadora e a empresa instaladora procedessem, solidariamente, ao reparo ou substituição do equipamento, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ilegitimidade passiva e inexistência de solidariedade, alegando ser mera correspondente bancária sem responsabilidade técnica sobre o produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há responsabilidade solidária da instituição financeira/correspondente bancária que viabiliza o financiamento para aquisição de sistema fotovoltaico defeituoso, com base na teoria dos contratos coligados; e
(ii) verificar se subsistem os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o reparo imediato do equipamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de financiamento e de instalação de sistema fotovoltaico, embora formalmente distintos, constituem negócios jurídicos coligados, interligados por vínculo de dependência econômica e funcional, uma vez que a execução do sistema foi viabilizada pelo crédito intermediado pela agravante.

A agravante participa ativamente da cadeia de fornecimento ao selecionar parceiros comerciais (integradores), viabilizar o financiamento e figurar expressamente no contrato de compra e venda como a instituição financiadora, auferindo benefício econômico da operação.

A solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo decorre da aplicação dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não prosperando a tese de autonomia contratual absoluta para afastar a responsabilidade perante o consumidor vulnerável.

A responsabilidade solidária também se fundamenta na culpa
in eligendo
da instituição correspondente bancária pela má escolha do parceiro comercial cuja execução contratual restou deficitária.

A probabilidade do direito está demonstrada pela documentação que atesta a queda na geração de energia e a inércia das rés, enquanto o perigo de dano é evidenciado pelo fato de o consumidor seguir pagando as parcelas do financiamento sem usufruir do benefício energético contratado, cumulando prejuízos financeiros.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, visto que as razões do agravo interno apenas reiteram argumentos já enfrentados, sem trazer elementos novos capazes de infirmar o entendimento de que todos os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira ou correspondente bancária que viabiliza financiamento vinculado à aquisição e instalação de sistema fotovoltaico responde solidariamente com a empresa integradora pelos vícios do produto ou do serviço prestado. 2. A coligação entre os contratos de financiamento e de prestação de serviços autoriza a responsabilização conjunta das empresas envolvidas perante o consumidor, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na teoria dos contratos coligados."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 300, 932 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso Inominado nº 0813992-35.2020.8.14.0051, Rel. Juíza Silvia Mara Bentes de Souza Costa, 1ª Turma Recursal Permanente; TJRN, Apelação Cível nº 0800477-88.2022.8.20.5109, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0824374-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.

AGRAVADO: EDÉSIO ANTÔNIO SANTIAGO PIRES

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 31525989

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
contra a decisão monocrática de Id. 31525989, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado pela ora recorrente em desfavor de
EDÉSIO ANTÔNIO SANTIAGO PIRES
.

O recurso originário (Agravo de Instrumento) insurgia-se contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas (Solfácil e Bônus Solar), solidariamente, procedessem ao reparo de sistema fotovoltaico instalado na residência do autor, sob pena de multa diária.

Breve Retrospecto:

O autor alegou na petição inicial que em 3/10/2023 celebrou contrato de compra e venda de sistema fotovoltaico com a corré
BONUS SOLAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
., no valor de trinta e cinco mil reais, financiado junto à
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
e mediante cédula de crédito bancário em setenta e duas parcelas mensais de mil e seis reais.

Relatou que o sistema contratado compreendia vinte e cinco placas solares e inversor, com potência de quatorze quilowatts-pico. Narrou que após funcionamento regular durante o ano de dois mil e vinte e quatro, o equipamento apresentou falha abrupta no início de dois mil e vinte e cinco, com drástica redução na geração de energia.

Sustentou que em consequência passou a arcar com contas mensais superior a dois mil reais, mantendo-se adimplente com o financiamento de bem que não cumpre sua finalidade.

Afirmou que as tentativas de solução administrativa restaram infrutíferas, tendo as rés alegado pendência com instituição financeira diversa daquela efetivamente contratada.

Requereu a concessão de tutela de urgência para compelir as rés à imediata restauração do sistema, sob pena de multa diária; a procedência dos pedidos para condenação solidária ao ressarcimento de danos materiais a serem apurados; e o pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a quinze mil reais.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência requerida.

Transcrevo o dispositivo da DECISÃO
a quo
AGRAVADA (PJE 1 GRAU 0805808-92.2025.8.14.0039):

(...) ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que as rés, solidariamente, procedam, no prazo de 15 (quinze) dias contados da efetiva citação, ao reparo do sistema de energia solar instalado na residência do autor, garantindo o restabelecimento da capacidade de geração contratada de quatorze quilowatts-pico, equivalente à geração diária de cinquenta e cinco a setenta e cinco quilowatts-hora, mediante substituição de componentes defeituosos, realização de manutenções necessárias ou, se inviável o reparo, substituição integral do equipamento por outro de igual ou superior capacidade.

Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da obrigação, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração, redução ou modificação conforme o desenvolvimento processual e o comportamento das partes.

DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor do autor, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo às rés demonstrar, se o caso, a inexistência de vício no produto fornecido, o adequado funcionamento do sistema ou a ocorrência de causas excludentes de responsabilidade. (...)

A ré
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
interpôs o presente agravo de instrumento alegando que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer solidariedade entre a agravante e a empresa
BONUS SOLAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Sustentou que atua exclusivamente como correspondente bancária na operacionalização de financiamentos para aquisição de sistemas fotovoltaicos, não realizando instalação de equipamentos nem oferecendo garantia sobre os mesmos.

Argumentou que o consumidor contratou livremente o integrador
BONUS SOLAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
para elaboração do projeto e instalação do sistema, cabendo a esta empresa todas as responsabilidades técnicas.

Invocou precedentes jurisprudenciais que reconheceram a ilegitimidade passiva de instituições financeiras em demandas similares.

Requereu a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada para sustar os efeitos da tutela de urgência deferida e, no mérito, o total provimento do recurso para cassar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reconhecer a responsabilidade exclusiva da empresa integradora Bonus Solar pela manutenção do sistema fotovoltaico.

A decisão monocrática ora recorrida foi proferida nos seguintes termos (
Id. Num. 31525989
):

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. FINANCIAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CORRESPONDENTE BANCÁRIO E FORNECEDORA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por correspondente bancário contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para compelir, solidariamente com a empresa instaladora, o reparo do sistema fotovoltaico adquirido pelo consumidor, fixando multa em caso de descumprimento e invertendo o ônus da prova nos termos do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária da correspondente bancária que viabilizou o financiamento para aquisição e instalação de sistema fotovoltaico defeituoso; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da tutela de urgência que determinou o reparo imediato do equipamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contratos de financiamento e de instalação do sistema fotovoltaico, embora distintos formalmente, são coligados, apresentando vínculo de dependência econômica e funcional, pois a aquisição só foi viabilizada pelo crédito concedido pela instituição intermediada pela agravante.

4. A agravante, na condição de correspondente bancária, participa ativamente da cadeia de fornecimento ao selecionar integradores, intermediar o acesso ao financiamento e viabilizar a contratação, auferindo benefício econômico da operação.

5. A solidariedade decorre da aplicação dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a tese de ilegitimidade passiva da financiadora diante da sua atuação conjunta na operação de consumo.

6. A responsabilidade solidária também se fundamenta na culpa in eligendo pela escolha do parceiro comercial, cuja má execução contratual gerou prejuízo ao consumidor, que se manteve adimplente mesmo com o sistema defeituoso.

7. A decisão agravada observa a jurisprudência consolidada sobre contratos coligados e vulnerabilidade do consumidor, garantindo tutela jurisdicional efetiva e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A correspondente bancária que viabiliza financiamento atrelado à aquisição de sistema fotovoltaico responde solidariamente com a empresa integradora pelos vícios no produto ou serviço prestado.

2. A coligação entre os contratos de financiamento e de instalação autoriza a responsabilização conjunta das empresas envolvidas, com fundamento no CDC e na teoria dos contratos coligados.

3. A concessão de tutela de urgência para o reparo do equipamento é medida adequada para preservar o direito do consumidor diante da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 932, IV e V, "a"; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Recurso Inominado nº 0813992-35.2020.8.14.0051, Rel. Juíza Silvia Mara Bentes de Souza Costa, 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais.
TJRN, Apelação Cível nº 0800477-88.2022.8.20.5109, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2024.

A decisão monocrática ora agravada, assim, manteve o comando de primeiro grau, fundamentando-se na existência de
contratos coligados
e na
responsabilidade solidária
de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Em suas razões de Agravo Interno (Id. 32283954), a SOLFÁCIL sustenta, em síntese:

A ausência de solidariedade
, alegando ser mera instituição financeira/correspondente bancário, não possuindo ingerência sobre a instalação ou qualidade técnica do produto;

A independência dos negócios jurídicos
, afirmando que o contrato de financiamento é autônomo em relação ao contrato de compra e venda de equipamentos, citando precedentes do STJ sobre a figura do "banco de varejo";

A inexistência de falha na prestação de seu serviço
, uma vez que o crédito foi disponibilizado e o sistema foi entregue, sendo que eventuais vícios de funcionamento após um ano de uso seriam de responsabilidade exclusiva da empresa integradora (Bônus Solar);

A ausência de nexo de causalidade
, pontuando que a geração de energia solar sofre variações climáticas e de consumo, não podendo ser compelida a realizar reparos técnicos para os quais não possui expertise.

Pugna, ao final, pelo exercício do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a decisão monocrática e afastar a tutela de urgência em relação à sua pessoa.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

De pronto, adianto que não assiste razão à Agravante.

DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade solidária da instituição financeira correspondente bancária que viabilizou o financiamento para aquisição de sistema fotovoltaico defeituoso e a possibilidade de manutenção da tutela de urgência que determinou o reparo do equipamento.

Compulsando os autos, verifico que a Agravante fundamenta suas razões recursais na alegada independência entre o contrato de financiamento e o contrato de prestação de serviços de instalação do sistema fotovoltaico, sustentando que atua exclusivamente como correspondente bancária sem qualquer responsabilidade pelos vícios do produto ou serviços prestados pelo integrador escolhido livremente pelo consumidor.

Contudo, com a devida vênia, não assiste razão à Agravante, devendo ser mantida a monocrática ora recorrida.

Ainda que, em tese, possam ostentar autonomia formal, o
CONTRATO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ID. 31490698, P. 03)
e o
contrato de financiamento (id.31490696)
constituem negócios jurídicos coligados, pois, embora distintos, estão interligados por vínculo de dependência econômica e funcional.

Com efeito, a aquisição e a execução do sistema somente se tornaram possíveis em razão do crédito concedido pela instituição financeira da qual a agravante atua como correspondente bancária.

Por mais que a Agravante não atue diretamente no mercado de energia solar realizando instalações, ficou evidenciado que ela seleciona os parceiros comerciais integradores, viabiliza o financiamento dos projetos e permite o sucesso da operação de compra e venda.

Pelos termos do
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSTALAÇÃO FOTOVOLTOICA (ID. 31490698, P. 03)
celebrado entre o agravado e a corré
BONUS SOLAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
, o acesso entre o consumidor e o banco foi intermediado pela agravante, constando expressamente na
CLAÚSULA 3.1
sendo a instalação do sistema fotovoltaico mediante "financiamento bancário
SOLFACIL
". Esta participação ativa na cadeia de fornecimento não pode ser desconsiderada para fins de responsabilização solidária.

Dispõe o artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".

Complementarmente, o artigo 25, §1º, do mesmo diploma estabelece que "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores".

Diante desta constatação e da necessidade de aplicar a interpretação mais favorável ao consumidor, deve prevalecer a responsabilidade solidária, pois, diante da notícia de que o sistema de energia solar apresentou falha no funcionamento após mais de um ano de uso regular, não se vê outro meio de o consumidor ficar desobrigado do pagamento do financiamento ou obter a reparação do equipamento defeituoso.

A responsabilidade solidária encontra fundamento não apenas na teoria dos contratos coligados, mas também na culpa
in eligendo
da instituição financeira correspondente bancária, decorrente da escolha do parceiro comercial integrador que não cumpriu adequadamente suas obrigações contratuais. A agravante mantém relação comercial permanente com os integradores cadastrados em sua plataforma, auferindo benefícios econômicos dessa parceria, não podendo transferir exclusivamente ao consumidor vulnerável os riscos da má escolha do fornecedor de serviços.

Nesse sentido, colaciono julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1- Recurso inominado contra sentença que rescindiu contratos de instalação de energia solar e financiamento, determinou a devolução dos valores pagos e fixou indenização por danos morais, em razão da não execução do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2- Definir se a inexecução do contrato de instalação de sistema fotovoltaico, viabilizado por financiamento, autoriza a rescisão de ambos os contratos, a restituição dos valores pagos e a condenação solidária ao pagamento de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3-
Contratos de instalação e de financiamento são coligados, devendo a extinção de um implicar a do outro, com retorno das partes ao estado anterior. 4- Responsabilidade solidária entre a empresa instaladora e a instituição financeira, que participou da cadeia de consumo e incorreu em culpa in eligendo.
5- Dano moral configurado pelo descumprimento do objeto contratual, quebra da confiança e perda do tempo útil da consumidora. Quantum indenizatório de R$ 6.000,00 mantido por observância à razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO. 6- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08139923520248140051 29725763, Relator.: SILVIA MARA BENTES DE SOUZA COSTA, 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais)

Apelação Cível nº 0800477-88.2022.8.20 .5109 Apelantes: Solfácil Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros LTDA e Outro Advogado: Dr. Gustavo Antônio Feres Paixão Apelada: Rosa Maria dos Santos Advogado: Dr. Luís Gustavo Pereira de Medeiros Delgado Relator.: Desembargador João Rebouças. EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR . AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINARMENTE: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DAS EMPRESAS QUE ATUAM COMO CORRESPONDENTES BANCÁRIAS . NÃO ACOLHIMENTO. SISTEMA FOTOVOLTAICO. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR. INTERDEPENDÊNCIA . PARTES CONSIDERADAS LEGÍTIMAS. MÉRITO: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR TERCEIRO. INEXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CONTRATADO . DESCUMPRIMENTO. DESFAZIMENTO DOS PACTOS. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE SE MOSTRAM INDEVIDOS . RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO REALIZADA E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CONDUTA ILÍCITA VERIFICADA. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. -
As apelantes são consideradas partes legítimas, tendo em vista a interdependência existente entre o contrato de financiamento bancário para a aquisição dos equipamentos e o contrato para prestação de serviço de energia fotovoltaica não cumprido
. - Demonstrado o descumprimento contratual, diante da inexecução do serviço de instalação do equipamento de sistema fotovoltaico contratado, indevida a continuidade dos descontos relacionados ao financiamento dos equipamentos e a negativação realizada do nome da autora, ora apelada . -
Evidenciada a
responsabilidade solidária
,
é possível o desfazimento dos pactos, ante a falha na prestação dos serviços por terceiro, estando demonstrada a conduta ilícita imputada. - A reparação moral deve ser mantida, quando fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08004778820228205109, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2024)

Diante do exposto, vejo que a decisão
a quo
agravada (mantida pela monocrática ora recorrida) aplicou corretamente o entendimento consolidado na jurisprudência acerca da responsabilidade solidária em contratos coligados de aquisição de sistemas fotovoltaicos mediante financiamento bancário, assegurando a proteção integral do consumidor vulnerável e a efetividade da tutela jurisdicional.

Da Manutenção da Tutela de Urgência

No que tange aos requisitos do art. 300 do CPC, para fins de análise da tutela de urgência pelo juízo
a quo
, a
probabilidade do direito
está demonstrada pelos documentos que indicam a queda abrupta na geração de energia (faturas de energia elétrica) e a recusa administrativa em solucionar o vício.

O
perigo de dano
é evidente, visto que o Agravado continua a arcar com as parcelas do financiamento (R$1.006,00 mensais) somadas ao valor integral da conta de energia elétrica, o que onera severamente sua subsistência, sem usufruir do benefício do sistema pelo qual pagou R$35.000,00.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026